Tribunal: STF
Processo: Rcl 39276
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Getúlio Alves de Lima, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Brasília/DF que, em sede de agravo em recurso extraordinário no Processo 0738594-95.2018.8.07.0016, teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento de decisões sobre a admissibilidade de recurso extraordinário.
    O reclamante alega, em síntese, que:
    “A presente reclamação visa a cassação da decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, cuja análise, desta 2 feita, cabe tão-somente ao Excelso Pretório. A decisão impugnada possui a ementa a seguir e, na sequência, segue sua fundamentação: 
    EMENTA - AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. Ao analisar o recurso extraordinário manejado pelo ora agravante, verifica-se que a questão central da lide se circunscreve a matéria eminentemente fática e de cunho infraconstitucional, relativa aos parâmetros de fixação da condenação resultantes de ofensa aos atributos da personalidade da agravada.
    2. Uma vez constatado que não se encontram preenchidos os requisitos dispostos em lei e em súmulas da Suprema Corte, resta inviabilizado o seguimento do recurso para a esfera superior.
    3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que:
    “[…]
    A inadmissibilidade do Apelo Extremo, embora não haja a capitulação efetiva no Acórdão, a toda evidência, refere-se ao artigo 1.030, I, ¨a¨, do CPC. No entanto, a matéria recursal, em que pese refutada por, supostamente, não ter repercussão geral e que a ofensa seria reflexa, evidenciou-se na petição de Agravo Interno, que deveria receber tratamento oposto, uma vez que há repercussão geral, e, de igual modo, a ofensa é direta, nos termos de entendimento desse Supremo Tribunal, como será visto no quanto articulado a seguir.” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue sustentando:
    “[...]
    6. A presente Reclamação se insurge contra a decisão de inadmissibilidade de Agravo em Recurso Extraordinário, não transitada em julgado, sob a alegação de que o RE paradigma refutou a repercussão geral para os casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, o que não corresponde à presente vexata quaestio.
    7. E não corresponde, na medida em que o substrato da pretensão recursal extrema não se compraz com dano moral, muito menos com o revolvimento de matéria instrumental ou probante, mas sim, com a flagrante violação ao Princípio da Defesa do Consumidor, ao fulminar essa garantia constitucional em prol do consumidor, aliás, sem qualquer justificativa, ou seja, o Colegiado de Piso preferiu atacar as consequências da discussão jurídica, a enfrentá-la.
    8. Também é de ser observado que o Acórdão vergastado trouxe ao cenário do debate, jurisprudência que não guarda a menor compatibilidade com a espécie, até porque ausente a fundamentação adequada do juízo negativo de admissibilidade, uma vez que a r. Decisão Colegiada afronta o Princípio da Defesa, como foi mencionado e será articulado a seguir.
    9. Por fim, o entendimento da 3.ª Turma Recursal afronta a Constituição Federal, nos artigos 5.º, XXXII; 170, V; e 48, do ADCT, assim como desafia a autoridade de decisões desse Supremo Tribunal Federal, e essa afronta constitui matéria de status essencialmente constitucional.
    […]
    30. Assim, em atenção ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil, resta demonstrado o cabimento da presente reclamação e do recurso extraordinário, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento, deve ser cassada, para, admitindo o Recurso Extraordinário, no mérito, reconhecer a violação ao Princípio da Defesa. ” (págs. 6 e 12 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final:
    “[...]
    III – Seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão da 3.ª Turma Recursal/DF, que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, e sua consequente análise por esse Excelso Pretório, e, na sequência, provê-lo;” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, observa-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, fundamentando-se em precedente de ausência de repercussão geral, conforme se constata nas duas decisões abaixo transcritas, que julgaram, respectivamente, o Recurso Extraordinário e o seu Agravo Interno:
    “[...]
    Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. 
    E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, tal aspecto não restou configurado, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral não é capaz de ensejar o processamento do recurso extraordinário, sendo incumbência da parte recorrente a sua plena e clara demonstração, não preenchendo os requisitos dos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: 
    [...]
    Ademais, verifica-se que a Suprema Corte já externou entendimento no sentido de não haver repercussão geral nas causas que envolvem responsabilização civil por danos morais, mesmo porque decorrentes de fatos particulares e específicos do caso concreto (AI 765567 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 30/9/2010). 
    Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, […].” (pág. 25 do documento eletrônico 8).
    “[...]
    Em apertada síntese, o agravante sustenta que não ser possível usar a jurisprudência como aplicável a um caso, sem especificar seu enquadramento ou adequação (Art. 489, §1º, inciso V, do CPC), em prejuízo da fundamentação adequada. 
    Alega que a violação aos artigos 5º, inciso XXXII; 170, inciso V; e 48 do ADCT da Constituição Federal é direta, no momento em que, mesmo deferido a inversão do ônus probatório, exige-se prova do consumidor. 
    Defende, ainda, que, a despeito da previsão infraconstitucional da questão de fundo, o inversão do ônus probatório constitui ofensa ao princípio da defesa ao consumidor. 
    A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, verifica-se que o julgado, e a decisão de admissibilidade, seguiram todos os parâmetros constitucionalmente previstos, além de não possuir repercussão geral que justifique o processamento do recurso extraordinário interposto, consoante julgado de recurso extraordinário paradigma nº. 945.271 (tema 880), em sede do qual se refutou a repercussão geral para os casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. 
    Ademais, e corroborando com a ausência de repercussão geral do presente caso, a Suprema Corte entendeu pela sua inexistência nos casos de indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual no ARE 927.467 (tema 869). 
    Por outro lado, em relação a suposta ausência de fundamentação adequada do juízo de admissibilidade pela utilização de jurisprudência sem especificar seu enquadramento ou adequação, melhor sorte não resta ao agravante. Isso porque o seu enquadramento resta evidente, bastando a simples leitura apurada da decisão, não havendo qualquer desconexão entre a jurisprudência apontada e o objeto da presente lide. 
    Não obstante a adequação acima descrita, mesmo se houvesse ofensa a lei infraconstituicional, segundo o argumento do agravante (Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil) a ofensa seria direta à lei, e não à Constituição Federal. Logo, a existência da lei serve de anteparo entre o fato concreto e a Carta Magna, inviabilizando a sua análise pela Suprema Corte. 
    Cumpre destacar que a despeito da inversão do ônus probatório deferido nos presentes autos, constitui-se prova diabólica a obrigação da agravada em provar fato que seria, por si só, impossível de fazer, sob pena de violação ao expresso no artigo 373, § 2º, do CPC. 
    Sem embargo, o objeto da presente demanda está circunscrito à existência, ou não, de fato que se constituiria em ofensa aos atributos da personalidade do agravado, objeto de elemento de prova, o que ofende, por si só, a Súmula 279 da Suprema Corte, inviabilizando o exame do recurso extraordinário. 
    Com tais fundamentos, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento o” (grifei - págs. 45 e 46 do documento eletrônico 8).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Relator o Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas: 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 
    Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” 
    Referido entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Corte no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão desta Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal: Rcl 21.249/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Relator o Ministro Luiz Fux. 
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator